Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI - COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. AGRAVANTE INSERIDO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNÇÃO HOSPITALAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O agravante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a sua internação em leito de UTI, na rede pública ou privada. Decisão, ID 24218659, indeferiu o pedido de tutela recursal.

3. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.

4. Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde.

5. Quanto ao tema versado na presente ação, é de conhecimento geral a situação calamitosa atual no Brasil, assim como em outros países, decorrente da disseminação mundial da pandemia COVID-19 (novo coronavírus). A propósito, tem sido amplamente divulgado o aumento constante de casos confirmados da doença no país, existindo ainda uma projeção de crescimento dos números nos próximos dias, quando a contaminação pelo vírus atingirá o pico.

6. O agravante encontra-se internado no Hospital Sírio Libanês, diagnosticado com COVID-19, e, requer a transferência para leito de UTI da rede pública de saúde. No entanto, não há vagas nos Hospitais, nem público, nem privado. Ademais, o agravante já consta inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar.

7. Portanto, não houve negativa do Estado no fornecimento de leito de UTI, tendo em vista que não há leitos disponíveis. Além disso, influir na ordem de fornecimento de leitos de UTI ́s pela Central de Regulação pode, de fato, resultar na criação de situações de injustiças.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. Custas, pelo agravante.